Tribunal: TJBA
Processo: 8005623-34.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005623-34.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: NIVALDO VITOR DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATETERISMO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002/STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005623-34.2022.8.05.0191, em que figuram como apelantes MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros e como apelado NIVALDO VITOR DA SILVA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto da relatora.